Tribunal: TJDFT
Processo: 0732941-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732941-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SABRINA CARVALHO RIBEIRO IMPETRANTE: WENIA FERREIRA DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Sabrina Carvalho Ribeiro contra decisão do Tribunal do Júri de Planaltina que determinou a prisão preventiva da paciente após representação do Ministério Público (autos no 0709057-43.2025.8.07.0005, ID no 243513018). 2. Narra que a paciente foi presa em 16/7/2025 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, II do Código Penal, e encontra-se recolhida no presídio feminino. 3. Sustenta que não teria sido considerado o fato de ser mãe e a única responsável por filha de apenas oito meses de idade, atualmente sob os cuidados da avó materna, pessoa em situação de vulnerabilidade social. 4. Em suma, a impetrante alega que não estariam presentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, especialmente diante da condição de maternidade, ser tecnicamente primária e ter residência fixa. 5. Sustenta que a manutenção da prisão viola o princípio da proteção integral da criança, previsto na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 6. Afirma que deve ser aplicado o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher responsável por filho menor de 12 anos. 7. Reforça a urgência da medida com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, diante do risco de dano irreparável à criança, que ainda necessita de amamentação. 8. Pede a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, conforme previsto no artigo 319 do CPP. 9. Cumpre decidir. 10. A paciente foi presa pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (Inquérito Policial no 769/2025 - 31a DP, autos no 0709058-28.2025.8.07.0005). 11. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. 12. Não há elementos probatórios mínimos demonstrando que a filha menor estava residindo com a paciente e ela seria a única responsável pelos seus cuidados. As circunstâncias fáticas apuradas até o momento denotam que a paciente, apesar de tecnicamente primária, já respondeu a vários processos por atos infracionais análogos a crimes graves. 13. Do mesmo modo, não há comprovação de eventual atividade laboral desenvolvida pela paciente, tampouco que tenha residência fixa e seja atuante na defesa dos interesses da filha, pois após a prática da conduta que lhe é imputada, fugiu para uma chácara no Estado de Goiás, deixando a filha sob os cuidados de terceiros, presume-se porque não a levou na fuga, não tendo tido nenhuma preocupação com a criança. Essa atitude também reforça os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, não havendo evidência da conformidade desse fundamento. 14. Apesar de sustentar que a avó materna vem enfrentando dificuldade em cuidar da neta, pois precisa trabalhar e tem uma filha menor, o comprovante de residência e a certidão de nascimento anexadas ao ID no 74939670, permitem depreender que também há colaboração da figura paterna no que se refere aos cuidados da outra criança, nascida em 2019, irmã da paciente. 15. O crime tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). Os elementos apresentados até o momento são corroborados pelo depoimento da vítima, assim como das testemunhas, demonstrando indícios suficientes da materialidade e da autoria do crime. 16. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 17. A concessão de liberdade provisória, a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis no momento, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública, da instrução processual e a aplicação da Lei Penal. 18. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e não há elementos idôneos que justifiquem, no atual estágio do processo, a sua revogação. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor da paciente. Com a instrução e o parecer do Ministério Público, reanalisarei o pedido, com prioridade para submetê-lo ao Colegiado. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Sabrina Carvalho Ribeiro. 21. Requisitem-se as informações. 22. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO